Tribunal: STF
Processo: Pet 9633
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de tutela provisória. Pretensão deduzida originariamente perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento na defesa do meio ambiente equilibrado (CF, art. 225, caput). Hipótese não prevista no rol taxativo de demandas sujeitas à competência originária do Supremo Tribunal Federal. A tutela judicial de direitos fundamentais não constitui prerrogativa exclusiva do STF nem justifica, por si só, a instauração imediata da jurisdição da Suprema Corte. Pleito sucessivo de conversão da postulação em pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Inviabilidade. Juízo negativo de admissibilidade no Tribunal de origem. Interposição conjunta de agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. Jurisdição do Superior Tribunal de Justiça ainda não exaurida. Situação impediente da instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. Petição não conhecida. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de “Tutela provisória ambiental de natureza cautelar constitucional” ajuizada, com fundamento no art. 225, caput, da CF, em litisconsórcio ativo, por diversas associações civis de defesa dos interesses das comunidades indígenas.
    As entidades autoras desta ação são: Associação Yudjá Miratu da Volta Grande do Xingú, Associação Yudjá Miratu da Volta Grande do Xingu, Associação Indígena Juruna Unidos da Volta Grande do Xingu, Associação Indígena Korina Juruna da Aldeia Paquiçamba, Associação Indígena Arara Unidos da Volta Grande do Xingu, Associação Resistência Indígena Arara do Maia, Associação Bebô Xikrin do Bacajá – Abex, Associação Indigena Kuruatxe – Aik, Associação Dos Indios Moradores de Altamira – Aima, Associação Indígena Juruna Kuxima da Aldeia São Francisco- Aiasf Kuxima, Associação Indigena da Aldeia Curua – Aiac, Associação Indigena Kuruaya da Aldeia Irinãpane – Aikai, Associação Indigena do Povo Kaiapó da Aldeia Kararao, Associação Indígena do Povo Arara da Cachoeira Secakowit, Associação Indigena Assurini Awete, Associação Indigena – Aitex, Associação Indigena Arawete do Medio Xingu, Associação Indigena Ugorogmo, Associaçao Indigena Xipaya e Kuruaia da Aldeia Kujubinakanema, Associação Indigena Juakete do Rio Xingu, Associação das Comunidades Indigenas Ribeirinhas da Regiao de Altamira, Associacão Agrícola Representante do Indio Regional De Altamira Xipaia E Curuaia – Kirinapa Acarira, Associacão Juruna Tubya e Associação Indígena Berê Xikrin da Ti Bacajá.
    2. Buscam as autoras o restabelecimento imediato dos efeitos do acórdão proferido pelo E. TRF/1ª Região nos autos da Apelação Cível nº 000968-19.2011.4.01.3900/PA, em julgamento no qual aquela Corte Regional, em 16.12.2013, julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a empresa Norte Energia S.A., o IBAMA e o BNDES, invalidando a licença de instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte/PA, por inobservância de algumas condições exigidas pelas normas pertinentes ao procedimento de licenciamento ambiental.
    3. Afirma-se que, após aquele julgamento colegiado, foi concedida liminar pelo Presidente do TRF/1º Região, nos autos da SLA nº 0012208-65.2011.4.01.0000/PA, confirmada, em 27.01.2014, pela Corte Especial daquele Tribunal, em julgamento no qual restaram suspensos os efeitos do acórdão proferido na ação civil pública mencionada.
    4. Foram interpostos recursos extraordinários e especiais pelas entidades que figuram no polo passivo (Norte Energia S.A, IBAMA e BNDES), vencidas na ação principal. Os recursos sofreram, no entanto, juízo negativo de admissibilidade, desafiando agravos em recurso especial e extraordinário.
    5. O litígio, atualmente, tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042, § 7º, do CPC.
    6. O pedido foi assim deduzido:
    “XIII - DOS PEDIDOS 
    Assim, face ao exposto, uma vez entendimento pelo cabimento da presente medida, bem como em razão da presença dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC, quais sejam a fumaça do bom direito e do periculum in mora, requer as Associações Indígenas que seja deferido, sem a oitiva da parte contrária, o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza constitucional (art. 225 da CF/88), para que:
    a) Restabeleça, pelo Poder Geral de Cautela, os efeitos do acórdão exarado pelo órgão fracionário competente, nos autos da Apelação Cível nº0000968- 19.2011.4.01.3900/PA, que declarou, com bases em evidências probatórias “a nulidade da Licença Parcial de Instalação 770/2011, bem assim das demais que lhe sucederam, especialmente, a Licença de Instalação 795/2011, e, também, a Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) 501/2011, emitidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para o UHE BELO MONTE, devendo a referida autarquia se abster de emitir licenças outras, enquanto não integralmente cumpridas, pela promovida NORTE ENERGIA S.A, as condicionantes previstas na Licença Prévia 342/2010, abstendo-se, também, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES de repassar qualquer tipo de recurso (ou celebrar qualquer pacto nesse sentido), enquanto não supridas as aludidas omissões, sob pena de multa pecuniária, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por dia de atraso no cumprimento deste julgado, a contar da data de sua intimação, nos termos do art. 461, §§ 4º e 5º, do CPC, sem prejuízo das sanções cr minais, cabíveis na espécie (CPC, art. 14, inciso V e respectivo parágrafo único)”; 
    b) Determine que a empresa Norte Energia S/A proceda ao depósito mensal de quantia pecuniária, a título de compensação financeira pela ausência do cumprimento das obrigações ambientais e implantação das medidas e planos necessários e também em razão dos impactos etnoambientais decorrentes das atividades agressoras do empreendimento Hidrelétrico, no valor mensal de um salário mínimo por integrante da comunidade indígena, cujo o levantamento deve ser realizado de imediato, por se tratar de verba de natureza alimentar, quiçá existencial, tudo até que seja comprovado nos autos, o cumprimento de todas as obrigações ambientais pertinentes; “
    É o breve relatório.
    Aprecio o pedido.
    7. O pedido de “Tutela provisória ambiental de natureza cautelar constitucional” veiculado invoca a cláusula constitucional que assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art. 225, caput), para justificar a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar esta ação.
    Como se sabe, o legislador constituinte outorgou ao Supremo Tribunal Federal a atribuição jurisdicional precípua de guardar a intangibilidade da Constituição (CF, art. 102, caput), a ser realizada por meio da tutela objetiva da ordem constitucional (controle de constitucionalidade), da defesa dos direitos e liberdades fundamentais (jurisdição constitucional das liberdades), da garantia da higidez do regime democrático, do controle judicial dos excessos praticados pelos Poderes Públicos e da preservação da harmonia da Federação.
    Esse conjunto de atribuições jurisdicionais, no entanto, acha-se delimitado em rol taxativo de competências de natureza recursal ou originária, definidas no próprio texto constitucional.
    No que concerne às ações cíveis ordinárias, a competência originária desta Corte pressupõe a existência de litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território (CF, art. 102, “e”), de conflito federativo (CF, art. 102, “f”), de interesse geral da magistratura ou de suspeição/impedimento da maioria dos membros do Tribunal de origem (CF, art. 102, “n”) ou de pretensão deduzida em face do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 102, “r”). 
    O simples fato de uma causa envolver discussão em torno de direitos fundamentais de extração constitucional não justifica, por si só, a instauração da competência originária desta Suprema Corte, quando o litígio não envolve as hipóteses previstas no art. 102 da CF nem figura entre os sujeitos processuais as entidades e órgãos mencionados nesse mesmo dispositivo constitucional.
    A jurisprudência consolidada por esta Corte enfatiza a natureza estrita do rol de atribuições jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal e reconhece a absoluta falta de competência desta Corte para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio texto constitucional:
    (…) A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. 
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades que, em matéria penal (CF, art. 102, I, “b” e “c”), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, “d”). Precedentes. 
    AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. 
    - O Supremo Tribunal Federal tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau.”
    (Pet 4.089-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 24.10.2007)
    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”
    (Pet 6.381-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 11.5.2018)
    “(…) 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 
    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (Pet 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 15.10.2018)
    “(…) 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 
    2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (Pet 6.085-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.6.2017)
    No caso, o pedido formulado pelas autoras objetiva a concessão de tutela provisória, para conferir eficácia imediata ao acórdão proferido pelo TRF/1ª Região, cujos efeitos estão suspensos por força de suspensão de liminar deferida pelo Órgão Especial daquela Corte regional.
    O litígio decidido pelo TRF/1ª Região consiste em ação civil pública na qual figuram como partes o Ministério público Federal, de um lado, e a empresa Norte Energia S.A., o IBAMA e o BNDES, em litisconsórcio passivo, de outro.
    A demanda coletiva em questão, embora voltada à tutela dos interesses das comunidades indígenas e à defesa do meio ambiente, não corresponde a qualquer das situações previstas no art. 102, I, da Constituição Federal.
    Não vislumbro, desse modo, em face do quadro processual delineado nos autos, a configuração de hipótese justificadora da instauração da competência originária desta Corte.
    8. A parte autora requer, em caráter sucessivo, caso não admitida a via processual eleita, seja conhecida sua postulação como pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo aos recursos extraordinários interpostos na causa principal.
    Observo, no entanto, que, além de os recursos extraordinários a que se referem as autoras terem sido interpostos exclusivamente pela parte contrária (a empresa Norte Energia S.A. e o BNDES), sofreram juízo negativo de admissibilidade. Além disso, embora interpostos agravos em recurso extraordinário, a jurisdição cautelar desta Suprema Corte não foi instaurada, pois ainda pendentes de apreciação perante o Superior Tribunal de Justiça os agravos em recurso especial conjuntamente manejados.
    A jurisprudência desta Casa há muito assentou que a instauração da jurisdição cautelar desta Corte, em sede de recurso extraordinário, ocorre somente após o apelo extremo obter o juízo positivo de admissibilidade, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo (AC 2.440 MC-QO, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.10.2009), e desde ausentes óbices ao conhecimento do recurso (Pet-AgR 1.859, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ 28.4.2000). Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão. Precedentes.
    II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar.
    III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG.
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AC 3.311-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19.3.2013)
    Não bastasse, o CPC/2015 veio a positivar tal entendimento no art. 1.042, § 8º, pendente de julgamento, no Superior Tribunal de Justiça, os agravos em recurso especial interpostos na causa principal, não exaurida sem a necessária jurisdição daquela Corte Superior, a quem incumbe a apreciação dos pedidos de tutela de urgência em sede recursal.
    Havendo, no caso, a interposição concomitante de agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, somente após esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do agravo em recurso extraordinário, caso não esteja prejudicado em face da decisão proferida por aquela Alta Corte judicial.
    É o que consagra a jurisprudência desta Corte, consoante os precedentes colacionados a seguir, inter plures:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANDE DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AINDA NÃO EXAURIDA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL NÃO INAUGURADA. PRECEDENTES.
    Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado (i) o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor, (ii) a inocorrência de hipótese de excepcionalidade na espécie, e (iii) a interposição concomitante dos recursos especial e extraordinário, que confere, a rigor, primeiramente ao Superior Tribunal de Justiça a deliberação acerca da suspensão dos efeitos do acórdão recorrido até que sobrevenha o julgamento final do agravo interposto com a finalidade de destrancar o recurso especial ou, ainda, do próprio recurso especial.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (AC 3.683-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02.9.2014)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. Segundo orientação firmada por esta Corte, a atribuição de efeito suspensivo ou de tutela recursal ao agravo de instrumento é medida excepcional, que somente se justifica se houver densa probabilidade de conhecimento e de provimento do próprio recurso extraordinário. No caso em exame discute-se a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa ao processo falimentar, em especial ao curso que tomou o pedido de falência em relação à ora agravante. Não há excepcionalidade que justifique a superação imediata dos precedentes desta Corte acerca do caráter infraconstitucional das violações constitucionais alegadas. Ademais, se há recurso especial pendente de exame, sem a inversão de julgamento nos termos do art. 543, § 2º do CPC e sem inequívoca matéria constitucional de ressalto, deve-se prestigiar o poder de cautela conferido ao Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (AC 2.744-AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.4.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. 
    1. A jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é iniciada com a admissão do recurso extraordinário, ou com o provimento do agravo de instrumento no caso de juízo negativo de admissibilidade.
    2. Agravo regimental improvido.”
    (AC 2520-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 09.4.2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC. 2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado. 3. "Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada." [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09]. 4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (AC 2206-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.9.2009)
    “QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E O SOBRESTAMENTO, NA ORIGEM, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGOS 543-B, § 1º, DO CPC, E 328-A, DO RISTF. SÚMULAS STF 634 E 635. JURISDIÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER PRESTADA PELOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS A QUO, INCLUSIVE QUANTO AOS RECURSOS ADMITIDOS, PORÉM SOBRESTADOS NA ORIGEM. 1. Para a concessão do excepcional efeito suspensivo a recurso extraordinário é necessário o juízo positivo de sua admissibilidade no tribunal de origem, a sua viabilidade processual pela presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, a plausibilidade jurídica da pretensão de direito material nele deduzida e a comprovação da urgência da pretensão cautelar. Precedentes. 2. Para os recursos anteriores à aplicação do regime da repercussão geral ou para aqueles que tratem de matéria cuja repercussão geral ainda não foi examinada, a jurisdição cautelar deste Supremo Tribunal somente estará firmada com a admissão do recurso extraordinário ou, em caso de juízo negativo de admissibilidade, com o provimento do agravo de instrumento, não sendo suficiente a sua simples interposição. Precedentes. 3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. 4. Questão de ordem resolvida com a declaração da incompetência desta Suprema Corte para a apreciação da ação cautelar que busca a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem, em face do reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional nele discutida.” 
    (AC 2177-MC-QO/PE, Relatora Ministra Ellen Gracie, Pleno, DJe 20.2.2009)
    “COMPETÊNCIA. Ação ou medida cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Recurso não admitido na origem. Interposição de agravo de instrumento ainda não julgado. Agravo que ainda nem subiu ao STF. Causa da competência do Presidente do Tribunal local, não do Supremo. Agravo regimental improvido. Aplicação das súmulas 634 e 635. Não é da competência do Supremo, mas do Presidente do Tribunal local, ação ou pedido de medida cautelar tendente a obter efeito suspensivo para recurso extraordinário não admitido na origem, e cuja decisão de inadmissibilidade é objeto de agravo de instrumento ainda não julgado.” 
    (AC 865-AgR/MT, Rel. Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 25.11.2005, destaquei)
    “MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA. 
    - A concessão de efeito suspensivo, seja a recurso extraordinário ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade. Precedentes.”
    (Pet 2261-QO/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 01.8.2003)
    Nesse contexto, não instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal – considerado o juízo negativo de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos e o manejo concomitante dos agravos em recursos especial –, concluo que o pedido sucessivo de tutela de urgência deduzido pelas autoras deveria ter sido formulado perante o Superior Tribunal de Justiça.
    9. Ante o exposto, não conheço desta ação de “Tutela provisória ambiental de natureza cautelar constitucional”.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora